Tribunal: TJPA
Processo: 0019505-43.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 157, caput, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em sede policial, confirmadas em juízo pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA FREITAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019505-43.2007.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157,
caput,
DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em sede policial, confirmadas em juízo pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência. Em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA FREITAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019505-43.2007.8.14.0401
R e l a t ó r i o

RAFAEL OLIVEIRA FREITAS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 22 de novembro de 2007, a vítima Maria Lúcia Pereira estava caminhando em via pública, quando foi abordada pelo ora denunciado Rafael Oliveira Freitas, que mediante grave ameaça fazendo menção que iria tirar alguma arma debaixo da roupa, anunciou assalto, ocasião que subtraiu sua bolsa. Após, foi perseguido por populares, que conseguiram lhe interceptar.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Rafael Oliveira Freitas, pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 27), onde consta a apreensão dos pertences da vítima, em poder do apelante Rafael, bem como pelo Auto de entrega (fl. 28).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, produzido na fase policial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Maria Lúcia Pereira, narrou que estava caminhando em via pública, quando foi abordada pelo apelante, que mediante grave ameaça de morte, pois o mesmo fazia menção que estava armado, subtraiu sua bolsa, com todos os seus pertences.

Em juízo, os policiais Iran Ferreira de Oliveira e Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo, confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como as declarações da vítima, corroborado pelo fato de constar no Auto de apreensão, que a
res furtiva
foi encontrada em poder do apelante, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que o juízo considerou como negativas as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa, restado em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, restando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias multa, no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA